Tribunal: TJDFT
Processo: 0755899-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO CONFIGURA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISSABOR DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral, isto em decorrência de atraso de voo de 01h59min (uma hora e cinquenta e nove minutos), no trecho Campinas/SP/ Brasília/DF.
2. O recorrente defende que o atraso, ainda que de 2 horas, deve ser levado em consideração, ante à repercussão que causou aos seus direitos da personalidade, haja vista que esperou por duas horas, dentro do avião, para uma manutenção não programada da aeronave. Pediu a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido de indenização por dano moral. Contrarrazões apresentadas (i.d. 14523410).
3. Conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, atrasos em voos inferiores a quatro horas são toleráveis. Desta feita, os fatos narrados não podem ser considerados como causas ensejadoras de dano moral, já que não se constatou nenhuma ofensa ou aborrecimento capaz de macular os direitos extrapatrimoniais do recorrente. Muito embora tenha havido atraso na chegada ao destino, tal fato, por si só, não pode ser considerado causa apta a fundamentar indenização por danos morais, já que o atraso não foi relevante. A falha na prestação dos serviços por parte da recorrida não foi, portanto, capaz de ensejar sofrimento passível de dano moral.
4. Em que pese a espera ocasionada pelo atraso do voo em razão da manutenção da aeronave, tal fortuito deve ser entendido como razoável, haja vista que ele se deu em razão de fato momentaneamente insuperável e que exigia, naquela situação, que a empresa recorrida adotasse as providências para garantir a segurança dos passageiros, ainda que gerassem transtornos como o atraso relatado.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a execução, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.